Tribunal: TJDFT
Processo: 0743839-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743839-59.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NILSON DOS SANTOS ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PESSOAL. PROVA ROBUSTA DA MERCANCIA ILÍCITA. PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA AJUSTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que o condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 167 dias-multa. A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para porte para uso pessoal (art. 28 da mesma lei), alegando ausência de provas suficientes da mercancia ilícita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se a conduta do apelante deve ser desclassificada para o crime de porte para uso pessoal; e, (ii) analisar a adequação da dosimetria da pena aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se a prova testemunhal, especialmente os depoimentos dos policiais que atuaram na prisão, confirma que o apelante exercia a função de distribuição de entorpecentes na região, sendo identificado previamente em investigações e monitorado antes da abordagem, mantem-se a condenação por tráfico. 4. Como a materialidade do delito foi devidamente comprovada por laudos periciais e documentos oficiais, que atestam a apreensão da droga com o réu e a sua identificação como substância entorpecente (maconha com presença de THC), correta a sentença. 5. O argumento de que a droga era para consumo próprio não se sustenta diante das circunstâncias da prisão, da quantidade apreendida e das informações obtidas na investigação, que indicam o envolvimento do réu com a distribuição de entorpecentes. 6. O depoimento dos policiais goza de presunção de veracidade, especialmente quando corroborado por outros elementos probatórios, não havendo contraprova robusta que afaste a narrativa apresentada. 7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mercancia não precisa ser comprovada de forma direta, bastando que a posse da droga esteja associada a uma das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006, como manter em depósito ou trazer consigo para fins de tráfico. 8. Se na dosimetria da pena, a sentença considerou negativamente a quantidade de droga apreendida, o que não se mostra correto, ela deve ser alterada nesse ponto. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33 e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 819.367/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 16/10/2023, DJe 19/10/2023. TJDFT, Acórdão 1712749, 07037961720228070001, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07/06/2023. TJDFT, Acórdão 1712024, 07116945720228070009, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 07/06/2023. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28 da Lei 11.343/2006, alegando que as provas dos autos são insuficientes para a condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes; b) artigo 28-A do CPP, sustentando que preenche os requisitos para a celebração de acordo de não persecução penal. Afirma a possibilidade de aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ nesse aspecto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 28 da Lei 11.343/2006. Isso porque, a tese recursal, tal como colocada, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado vilipêndio ao artigo 28-A do CPP, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo nesse aspecto, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017